Tribunal: TCU
Processo: 017.177/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7307/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.177/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Brasilia Oliveira Soares (XXX.848.300-XX); Elisabeth de Souza Vianna (XXX.153.350-XX); Elisete Souza de Macedo (XXX.712.990-XX); Gislaine Robaina Dias (XXX.677.200-XX); Jovina Sampaio Ribas (XXX.984.070-XX); Lucia Elena Soares Borges (XXX.817.990-XX); Noemi Bessa de Azambuja Garcia (XXX.057.960-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.